Tribunal: STF
Processo: AI 443694
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Análise do extraordinário que envolve reexame de fatos e provas
e de legislação local.
        2. Nos termos da Súmula STF nº 339, é
vedado ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da
isonomia.
3. Agravo regimental improvido.